Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração da devedora.
2. A impenhorabilidade das verbas oriundas da remuneração é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. In casu, a renda mensal percebida pela agravada não tem a expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora, motivo pelo qual a constrição almejada não pode ser admitida.
4. A satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo à própria finalidade da demanda executiva deflagrada.
5. Não é razoável que o advogado receba primeiro os seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito do seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.